Tribunal: STF
Processo: Rcl 54286
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação ajuizada por Monserrat Rodriguez Castro e outros contra decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1020973-91.2015.8.26.0564, por alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar agravo em recurso extraordinário.



    Narram os reclamantes que a demanda dos autos n° 1020973-91.2015.8.26.0564 trata de ação de reparação de danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer ajuizada por Santo Orlando Roveda em face dos reclamantes.



    Prosseguem a narrativa aduzindo que o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, e, após a interposição dos recursos cabíveis, foi aviado o competente recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento pela autoridade reclamada.



    Discorrem que contra essa decisão interpuseram o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, tendo a autoridade reclamada deixado de conhecer do recurso, alegando que a inadmissão do apelo extremo teria se dado com base em processos cuja repercussão geral já havia sido negada pelo STF.



    Defendem que, 



    “[n]o que tange ao Recurso Extraordinário, o mencionado julgador negou seguimento ao recurso, expressamente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, 1ª parte, do CPC (argumentos contidos no item II da decisão), e, também, inadmitiu-o, mas deixou de fazer o enquadramento pertinente, que seria o inciso V desse mesmo dispositivo (argumentos contidos no item I da decisão).



    (...)



    Assim, os reclamantes tentaram mais uma vez esclarecer que o Agravo em Recurso Extraordinário fora interposto em razão da parte da fundamentação que não constou expressamente da parte dispositiva da decisão, mediante a interposição de um novo recurso, o Agravo Interno, mas também este foi rechaçado, de pronto, pelo mesmo Desembargador, que sequer submeteu seu julgamento ao Colegiado, e, através de mais uma decisão monocrática, não conheceu do Agravo Interno interposto, fazendo com que os correqueridos não tivessem outra opção senão a de propor a presente Reclamação Constitucional.”.



    Argumentam, ainda, que



    “[n]o tocante à matéria constitucional pertinente, os reclamantes, optaram por impugnar a parte da Decisão relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais (primeiro argumento), através do Agravo em Recurso Extraordinário (fls. 1329/1337), e optaram por não impugnar a parte relativa à repercussão geral (segundo argumento), deixando de interpor o Agravo Interno.”.



    Sustentam, assim, que a autoridade reclamada incorreu em usurpação de competência desta Suprema Corte, devendo os autos subirem à apreciação do STF.



    Requerem que “a Reclamação seja julgada totalmente procedente, cassando-se as decisões unipessoais que impediram o trânsito do Agravo em Recurso Extraordinário (fls. 1407/1410 e 1425/1426), de modo a garantir sua regular tramitação, de acordo com os parágrafos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, determinando sua pronta remessa, para que seu julgamento seja efetuado por esta mesma Corte, que é o Tribunal competente para tanto, com vistas a alcançar seu verdadeiro fim, o julgamento do próprio Recurso Extraordinário (fls. 1219/1247)”.



    É o relatório. Decido.



    Alega-se usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar recurso de agravo do art. 1.042 CPC.



    In casu, verifico que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário, não só com base em precedente firmado em sede de repercussão geral, mas também em razão do óbice previsto na Súmula 284/STF. Vide:



    “Inicialmente, alerto que assertivas de ofensa à lei federal ou de dissídio jurisprudencial não servem de suporte à interposição de recurso extraordinário.



    NO tocante ao termo inicial dos juros de mora, o recorrente deixou de indicar qualquer dispositivo constitucional porventura violado. Ante a deficiente fundamentação, impõe-se, neste aspecto, a aplicação da Súmula 284 do E. Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.



    Danos morais em responsabilidade civil extracontratual (tema 880):



    O E. Supremo Tribunal Federal negou aexistência de repercussão geral da questão acima mencionada, ante o seu caráter infraconstitucional, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:



    (...)



    Valor fixado a título de indenização por danos morais (tema 655):



    O E. Supremo Tribunal Federal negou aexistência de repercussão geral da questão acima mencionada, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:



    (...)



    Violação aos princípios constitucionais já julgados sob a sistemática da repercussão geral (tema 660):



    O E. Supremo Tribunal Federal negou aexistência de repercussão geral da questão acima mencionada, ante o seu caráter infraconstitucional, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:



    (...)



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto por MONSERRATRODRIGUEZ CASTRO e ESPÓLIO DE JOSÉ LOPEZ Y LÓPEZ com base no art. 1.030, I, "a", 1ª parte, CPC, em razão do ARE nº 945271/SP, ARE nº 743771/SP e ARE 748371/MT.” (grifei).



    Contra essa decisão foi interposto o agravo disposto no art. 1.042 do CPC, julgado pela autoridade reclamada com o seguinte fundamento:



    “Na hipótese dos autos, a parte se insurge contra decisão que não apreciou os requisitos de admissibilidade recursal, porque proferida com base na sistemática da repercussão geral.



    Assim, a interposição de agravo em recurso extraordinário no caso vertente torna inaplicável a tese da fungibilidade para sua admissão como agravo interno, em virtude de suas naturezas completamente distintas e fundamentos inconfundíveis, sendo explícito o erro grosseiro. 



    Além disso, ressalto que a interposição de recurso manifestamente descabido não suspende ou interrompe o prazo para autilização da via processual adequada ao reexame do pronunciamento jurisdicional.



    (...)



    III. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo interposto a fls. 1329/1337.”



    A partir da leitura das decisões supracitadas, concluo que a decisão de inadmissibilidade não se baseou, unicamente, na aplicação de entendimento firmado em repercussão geral. Houve aplicação da Súmula 284/STF.



    A inadmissibilidade de recurso extraordinário com fundamento nas súmulas desta Suprema Corte, não é alcançada pela ressalva contida na parte final do art. 1.042, caput, do CPC, razão pela qual entendo configurada a usurpação da competência do STF para apreciar o agravo em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É improcedente a reclamação, por usurpação de competência, nos termos da Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal, quando o recurso de agravo (art. 544 do CPC) ataca inadmissão do recurso extraordinário com fundamento em precedente da sistemática da repercussão geral. 2. Não é cabível o manejo de reclamação para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. 3 Agravo regimental, interposto em 23/06/2016, a que se nega provimento” (Rcl nº 24.145/AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/10/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA SÚMULA N. 727 NÃO CONFIGURADA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 35.383/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/10/19).



    Em observância aos princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional, entendo que, embora acolhida a tese de usurpação da competência do STF, a procedência desta reclamatória dispensa o envio dos autos originários a esta Suprema Corte.



    Essa solução não é inédita na Corte, sendo adotada em sede de reclamação constitucional que, embora acolha a tese de usurpação da competência do STF por uso da ação civil pública como sucedâneo de ação do controle concentrado de constitucionalidade, dispensa o envio dos autos originários quando verificada a ausência de legitimidade do autor da ACP para propor ação de controle abstrato na Suprema Corte. Vide:



    “RECLAMAÇÃO. CONTROLE CONCENTRADO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AS AÇÕES EM CURSO NA 2. E 3. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO - OBJETO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO - NÃO VISAM AO JULGAMENTO DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA CONCRETA, MAS AO DA VALIDADE DE LEI EM TESE, DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO SUPREMO TRIBUNAL (ARTIGO 102-I-A DA CF). CONFIGURADA A USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO PARA O CONTROLE CONCENTRADO, DECLARA-SE A NULIDADE "AB INITIO" DAS REFERIDAS AÇÕES, DETERMINANDO SEU ARQUIVAMENTO, POR NÃO POSSUIREM AS AUTORAS LEGITIMIDADE ATIVA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE” (Rcl nº 434/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 9/12/94).



    Assim, passo à análise do agravo em recurso extraordinário, por meio do qual se busca o provimento do apelo extremo interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustentando-se a violação dos artigos 5º, incisos V, X, LIV e LV, da Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Autor que pretende a condenação dos réus ao reparo de seu imóvel, bem como ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais - Preliminares recursais aventadas pelos réus afastadas Inexistência de nulidade quanto à perícia, realizada por profissional regularmente nomeado e cuja nomeação foi aceita pelas partes - Decisão que substituía o N. Perito nomeado por outro que foi reconsiderada pelo Juízo a tempo, pelo que a vistoria transcorreu na data agendada, pelo perito originalmente nomeado, sem maiores intercorrências - Advogado dos réus que, inclusive, acompanhou a perícia, o que expressamente admitiu, não tendo sido reclamada, à época, qualquer nulidade - Cerceamento de defesa, a mais, inocorrente - Pretensão de produção de prova oral e 'segunda perícia' injustificadas e pautadas em mero inconformismo dos réus com o laudo judicial, que não lhes foi favorável - Atribuição, às partes, de 'prazo comum' para apresentação de 'memoriais', ao invés de 'prazo sucessivo' que, da mesma forma, não foi oportunamente reclamada, tendo os réus, intimados, regularmente oferecido sua peça, sem nada objetar - Arguição de ‘nulidades de algibeira’, estratégia adotada pelos réus, que é vedada pelo ordenamento jurídico - A intempestividade das 'alegações finais' acostadas pelo autor, por fim, não gera nulidade da r. sentença, autorizando, meramente, o desentranhamento da peça, que não influiu no convencimento do Magistrado - Preliminares rejeitadas - No mérito, tem-se que a responsabilidade civil dos réus foi perfeitamente demonstrada, pelo que inafastável - Laudo pericial que deforma clara e contundente referiu terem os vícios no imóvel do autor sido causados pela obra conduzida pelos réus - Sentença que comporta ligeira reforma tão somente, para fins de majorar-se o valor da indenização por danos morais,vez que o montante de R$ 15.000,00 está aquém do devido,considerado o grau da negligência dos réus, a extensão dos danos acarretados ao imóvel do autor e o tempo de sofrimento a ele imposto - Majoração para R$ 25.000,00 - Apelação Cível nº 1020973-91.2015.8.26.0564 - Correção monetária, contudo, que incide somente a contar do arbitramento (e não da data do início das obras) e juros de mora que, igualmente, são devidos somente partir do fato danoso, ou seja, da demolição que deu origem aos danos, evento posterior ao efetivo início das obras Sucumbências que é mesmo encargo dos réus, ausente hipótese de sucumbência recíproca - PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Preliminarmente, consigno que o recurso de agravo do art. 1042 aviado pelos recorrentes foi interposto unicamente contra a parte da decisão, proferida pelo TJSP, que inadmitiu o recurso extraordinário com base na Súmula nº 284 desta Suprema Corte, razão pela qual esta decisão apenas analisará a questão referente à violação do art. 5º, inciso X, da CF/88, no que se refere ao termo inicial para cobrança dos juros de mora.



    Por oportuno, transcrevo o seguinte excerto do acórdão recorrido, proferido em sede de apelação, o qual foi obtido em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 



    “Por outro lado, é cediço que a correção monetária do valor da indenização incide tão somente a contar da data de seu arbitramento (Súmula 362, STJ: ‘A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.’), sendo cabíveis, outrossim, juros de mora desde a data do fato danoso.



    Neste caso, como bem elucidado pelo N. Perito, o prejuízo iniciou-se a partir da demolição do imóvel dos réus, em 2010, devendo tal data (a ser comprovada quando do cumprimento da sentença) ser efetivamente considerada, e não o começo das obras, que datam, segundo os réus, de 2005/2006.” (grifei).



    Opostos embargos de declaração, o TJSP esclareceu que:



    “(...) o pagamento dos honorários de arquiteto e 'despesas adicionais', fixados em sentença, constituem, por evidente, indenização por danos materiais. Quais bens devem ser carreados em mudança (e quais podem permanecer na casa durante a obra) é questão a ser discutidos em incidente próprio, se e quando determinada a desocupação, certo que nenhuma dúvida cabe quanto ao termo inicial dos juros de mora, tendo sido especificamente relegada à fase de cumprimento de sentença a prova da data da demolição do imóvel, pelos réus, o que constou escrito (vide fl. 115).” (grifei).



    Sob esse ângulo, evidente que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem basearam-se em informações prestadas pelo perito que atuou no processo, além de determinar que a data exata da demolição do imóvel deveria ser apurada em sede de liquidação de sentença, não havendo falar em violação do art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, como pretendem os recorrentes.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.357.119/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente, DJe de 25/3/22).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário nos autos do Processo nº 1020973-91.2015.8.26.0564.



    Observados os princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional, dispenso o envio dos autos originários a esta Suprema Corte e nego seguimento ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 (art. 21, § 1º, do RISTF), bem como determino a juntada da cópia desta decisão nos autos de origem.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente